Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. OMISSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE GLP E FRETE. FATO GERADOR DO ICMS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, no que tange à suposta existência de dois fatos geradores do ICMS – comercialização de GLP e frete – a autorizar o aproveitamento do crédito, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Diante da omissão no acórdão quanto à prejudicial de decadência, que foi rejeitada, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.